Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS DE CONVIVENCIA. PRETENSÕES RECURSAIS EM IGUAL CONTEÚDO. VISITAÇÃO MAIS BENÉFICA AO MENOR. OBSERVÂNCIA AS PREMISSAS ESTAMPADAS NO LAUDO PSICOLÓGICO PRODUZIDO NA INSTANCIA DE ORIGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, onde a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido diploma deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).
2. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor. Precedentes. 2.1. O compartilhamento da guarda, portanto, visa preservar o melhor interesse da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno.
3. A perícia psicológica, embora se trate de um importante instrumento probatório para fins de regulamentação da guarda compartilhada, não vincula o julgador, o qual pode, à luz dos demais elementos evidenciados nos autos, propor uma solução diferente que melhor atenda todas as partes, desde que proceda com a devida fundamentação e que esta solução seja igual ou mais benéfica a criança. 3.1. Na situação em exame, a regra de visitação proposta pelos genitores em recurso, além de se mostrar mais benéfica a ambos em relação a aspectos de suas vidas pessoais e profissionais, atende de forma mais satisfatória aos interesses do menor do que a regra fixada na sentença.
4. Apelações conhecidas e providas.